Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-86.2019.8.11.0105
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-86.2019.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[E C BRAGA EIRELI - CNPJ: 22.794.130/0001-86 (EMBARGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão proferido em apelação cível, alegando omissões quanto à regularidade dos procedimentos de aferição do consumo elétrico, confiabilidade do medidor, legitimidade das faturas, distribuição do ônus da prova e fundamentos normativos regulatórios, buscando integração do julgado e prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ou se a embargante busca indevidamente a reapreciação do mérito através dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade específica prevista no artigo 1.022 do CPC, limitando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à reapreciação do mérito.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, examinando os elementos fáticos e probatórios, bem como os fundamentos jurídicos pertinentes, ainda que não tenha adotado a conclusão pretendida pela embargante.

O julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme princípio do livre convencimento motivado.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que extrapola os limites objetivos dos embargos declaratórios.

O prequestionamento resta satisfeito pela apreciação dos fatos e fundamentos no acórdão, viabilizando eventual recurso às instâncias superiores, conforme artigo 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito quando o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos suscitados pelas partes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignada, a embargante sustenta que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente no que se refere à regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária quanto à aferição do consumo de energia elétrica, à higidez e confiabilidade do equipamento medidor instalado na unidade consumidora, bem como à legitimidade das faturas impugnadas, cuja cobrança, segundo sustenta, decorre de consumo efetivamente registrado.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar adequadamente a distribuição do ônus da prova no caso concreto, especialmente quanto à necessidade de demonstração técnica da alegada irregularidade no medidor, assim como ao deixar de analisar os fundamentos normativos e regulatórios aplicáveis à espécie, inclusive aqueles atinentes às normas da agência reguladora do setor elétrico e à presunção de legitimidade dos atos praticados pela concessionária de serviço público.

A embargante aponta, também, omissão quanto ao exame integral das teses defensivas deduzidas ao longo da demanda, sustentando que o julgado não enfrentou argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, o que, a seu ver, compromete a completude da prestação jurisdicional. Nessa linha, busca, ainda, o prequestionamento da matéria, com vistas à viabilização de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente integração do acórdão embargado, inclusive com eventual atribuição de efeitos infringentes, caso reconhecida a relevância das omissões suscitadas.

A embargada apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso (id. 362191870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, verifico que sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta nos autos, examinando os elementos fáticos e probatórios constantes do processo, bem como os fundamentos jurídicos pertinentes à solução da lide, ainda que não tenha adotado a conclusão pretendida pela parte recorrente.

Importa destacar que o julgador não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria e nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

No caso concreto, a controvérsia central residiu na legalidade dos procedimentos adotados pela concessionária e na validade das cobranças realizadas, sendo que o acórdão concluiu pela procedência da demanda originária com base no conjunto probatório produzido.

Nesse ponto, merece especial destaque o fato de que, embora tenha sido reconhecida a revelia em desfavor da parte demandada na origem, tal circunstância não implica, por si só, automática procedência dos pedidos, nos termos do artigo 345 do Código de Processo Civil. Entretanto, no caso dos autos, os documentos colacionados pela parte autora revelaram-se suficientes e coerentes para demonstrar a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial, corroborando a conclusão adotada pelo acórdão embargado.

Com efeito, o conjunto probatório evidenciou a plausibilidade da tese autoral quanto à irregularidade na cobrança e à necessidade de verificação do sistema de medição, o que legitimou a procedência dos pedidos formulados, independentemente da ausência de contestação eficaz pela parte adversa.

Assim, não há falar em omissão quanto aos dispositivos legais invocados pela embargante, porquanto a decisão recorrida analisou a controvérsia sob a ótica jurídica adequada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos normativos indicados pelas partes, especialmente quando os fundamentos adotados são suficientes para embasar a conclusão do julgado.

Ademais, a pretensão da embargante, ao invocar suposta omissão, revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Corte, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026